Tribunal: TJMT
Processo: 1028720-14.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028720-14.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VERENICE LUPATINI SUTIL - CPF: 002.763.141-90 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença concessiva da segurança em mandado impetrado por particular, que anulou notificação por edital e os atos subsequentes praticados no Processo Administrativo nº 38379/2022, instaurado pela SEMA/MT após lavratura de auto de infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a notificação por edital, promovida após devolução de correspondência postal com anotação de “endereço insuficiente”, é válida à luz do devido processo legal, considerando a existência de endereço certo e conhecido da autuada nos cadastros da própria Administração.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual aplicável (LC/MT nº 38/1995, art. 121; Decretos nº 1.986/2013 e nº 1.436/2022) estabelece ordem sucessiva e exaustiva para a intimação no processo administrativo ambiental, reservando a via editalícia para hipóteses em que o infrator esteja em local incerto ou não sabido, o que não se configurou no caso concreto.

4. Comprovou-se nos autos que a Administração possuía registros anteriores do endereço correto da autuada, de modo que a adoção direta da notificação por edital sem diligência prévia implicou cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a excepcionalidade da notificação por edital, exigindo prévia e reiterada tentativa de localização do administrado por meios ordinários, sob pena de nulidade dos atos praticados.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida quando precedida do esgotamento dos meios ordinários de intimação e da devida diligência para localização do administrado. 2. A ciência ficta não pode ser utilizada quando a Administração possui ou deveria possuir conhecimento do endereço correto do autuado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; LC/MT nº 38/1995, art. 121; Decretos Estaduais nº 1.986/2013 e nº 1.436/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 401472, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 11.03.2014; STJ, EDcl no AREsp 848668/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.08.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que negou provimento à apelação cível interposta em face da sentença concessiva da segurança, nos autos do mandado de segurança impetrado por Verenice Lupatini Sutil, visando à anulação da notificação por edital e dos atos subsequentes praticados no bojo do Processo Administrativo n.º 38379/2022, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, em decorrência da lavratura do Auto de Infração n.º 220432828.

A sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá reconheceu a nulidade da notificação editalícia por entender que, antes da adoção da via excepcional, não foram esgotadas as formas ordinárias de cientificação da autuada, em flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A decisão também determinou a reabertura do prazo para apresentação de defesa administrativa, com fundamento no art. 121 da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995 e nos Decretos Estaduais n.º 1.986/2013 e 1.436/2022.

O Estado agravante sustenta, em síntese, que a notificação via postal foi encaminhada ao endereço informado no auto de infração, tendo sido devolvida com a anotação de “endereço insuficiente”, o que, segundo alega, autorizaria a intimação por edital, em conformidade com a legislação estadual vigente à época.

Argumenta, ainda, que não é atribuição da Administração Pública diligenciar para localizar o endereço correto do autuado, cabendo ao administrado o dever de manter seus dados cadastrais atualizados perante os órgãos públicos, razão pela qual não haveria qualquer nulidade nos atos praticados.

Requer o juízo de retratação para provimento do recurso de apelação (Id. 300963890).

A agravada apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o endereço para o qual foi enviada a notificação encontrava-se incorreto, sendo de conhecimento da própria SEMA/MT o domicílio correto, conforme demonstrado por documentação juntada aos autos e por registros anteriores mantidos pela Administração. Defende, portanto, que não se poderia presumir o desconhecimento do paradeiro da autuada, e que a ciência ficta por edital foi indevidamente utilizada, configurando cerceamento de defesa (Id. 306062364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versa o presente recurso sobre a legalidade da notificação por edital realizada no âmbito do Processo Administrativo n.º 38379/2022, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT, em decorrência do Auto de Infração n.º 220432828, lavrado contra a impetrante, ora agravada.

A controvérsia gira em torno da regularidade da ciência da autuada quanto à existência e ao trâmite do processo administrativo sancionador. Conforme se extrai dos autos, após a lavratura do auto de infração, houve apenas uma tentativa de cientificação da interessada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), a qual foi devolvida com a anotação “endereço insuficiente” – “não procurado”.

Diante da devolução da correspondência, sem a adoção de qualquer diligência adicional, o órgão ambiental optou diretamente pela notificação por edital, com publicação no Diário Oficial do Estado. A partir dessa ciência ficta, o processo administrativo tramitou à revelia da interessada, resultando na imposição de penalidade pecuniária e na homologação do auto de infração, com a possibilidade de inscrição da multa em dívida ativa.

Todavia, como bem demonstrado na impetração e reconhecido pela sentença de origem, tal proceder não encontra amparo legal ou constitucional. A parte autuada comprovou residir, à época dos fatos, no endereço Rua Emílio Borin, nº 285, Bairro Jardim Aeroporto, Município de Marcelândia/MT – informação que já constava, inclusive, em outros procedimentos administrativos anteriores instaurados pela própria SEMA/MT, envolvendo a mesma administrada. No entanto, a notificação foi direcionada para endereço diverso: Rua Emílio Borin, s/n, Vila Dal Pai, o que revela falha material na identificação do domicílio da interessada.

A impetrante anexou documentos suficientes a demonstrar que se encontrava em endereço certo e conhecido pela Administração, o que invalida o pressuposto adotado pelo órgão autuador para justificar o uso da ciência ficta. A presunção de veracidade da notificação se desfaz diante da negligência estatal na observância das formas ordinárias e sucessivas de comunicação, conforme determina o ordenamento jurídico.

Nos termos do artigo 121 da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995, a intimação do autuado no processo administrativo ambiental deve observar, de forma sucessiva, as seguintes modalidades: (i) pessoalmente; (ii) por seu representante legal; (iii) por carta registrada com aviso de recebimento; e, apenas em último caso, (iv) por edital, desde que o infrator esteja em “lugar incerto ou não sabido”. A mesma regra está reproduzida no Decreto Estadual n.º 1.986/2013, então vigente, e posteriormente reforçada no Decreto Estadual n.º 1.436/2022, que exige, inclusive, diligência prévia para localização do autuado.

Na hipótese concreta, não houve exaurimento dos meios de comunicação pessoal ou postal. Não há nos autos qualquer indício de nova tentativa de envio da notificação ao endereço correto, tampouco diligência administrativa mínima para retificação ou confirmação do domicílio da autuada – providência que seria plenamente possível e esperada, sobretudo porque a própria Administração já possuía registros anteriores em nome da impetrante no endereço correto.

Trata-se, portanto, de evidente violação ao devido processo legal administrativo, ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência reiterada no sentido de que, mesmo na esfera administrativa, devem ser garantidos tais princípios fundamentais. Transcreve-se, a propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES . CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. No âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório. Precedentes . Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - AI: 401472 SE, Relator.: Min . ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/03/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 08-04-2014 PUBLIC 09-04-2014)

O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado de que a notificação por edital é medida excepcional, admissível apenas após o insucesso de todas as tentativas ordinárias de cientificação do interessado:

“[...] permite-se a intimação por edital desde que realizada mais de uma tentativa frustrada de citação do devedor.” (STJ - EDcl no AREsp: 848668 SP 2016/0019053-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 02/08/2016)

A jurisprudência deste Tribunal também caminha no mesmo sentido, reconhecendo que a mera devolução de uma correspondência, desacompanhada de outras tentativas razoáveis de localização, não é suficiente para legitimar a notificação editalícia.

Dessa forma, resta acertada a sentença que declarou a nulidade da intimação por edital e dos atos posteriores, determinando a reabertura do prazo para apresentação de defesa no processo administrativo, medida que restabelece as garantias constitucionais à parte impetrante.

Frente a todo o exposto, não vislumbro razão para reforma da decisão agravada, a qual se encontra em consonância com o ordenamento jurídico e com os precedentes dos tribunais superiores.

Voto, pois, pelo
DESPROVIMENTO
do agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025